Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0719485-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO VIACAO MARECHAL LTDA AGRAVADO: THIAGO ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AUTO VIACAO MARECHAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702822-25.2023.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 229582668, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por THIAGO ARAUJO SILVA em desfavor de AUTO VIACAO MARECHAL LTDA. No id. 220388488 a parte executada impugnou o cumprimento de sentença ao argumento de excesso de execução, depositando o valor incontroverso de R$63.665,97 (sessenta e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e impugnando o restante. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que indicou o débito remanescente de R$ 15.087,26. Intimada a se manifestar, a parte executada se manteve inerte, razão pela qual REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Tendo em vista que, regularmente intimada a efetuar o pagamento do débito remanescente, a parte executada se manteve inerte, intimo a parte autora a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, do CPC. Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 232910570). Nas razões recursais (ID 71908741), a parte agravante defende haver ofensa à coisa julgada, porquanto teria havido, em síntese, inversão da lógica da sentença exequenda, ao se impor o depósito do valor que deveria ser subtraído, e não acrescido, ao total devido. Aduz que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, determinando o depósito da quantia de R$ 15.502,41, valor correspondente à atualização dos R$ 14.000,00 recebidos pelo agravado pela venda da sucata do veículo, conforme apurado pela contadoria judicial. Sustenta que tal decisão contraria os comandos da sentença exequenda, a qual determinou expressamente a dedução do valor de R$ 14.000,00 do montante indenizatório fixado a título de danos materiais, no valor de R$ 40.060,00. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo, porquanto teria sido determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com a prática de atos expropriatórios. Requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 71908742). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Como mencionado, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha alegado ter havido ofensa à coisa julgada, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Na espécie, verifica-se que a decisão agravada se limitou a determinar que a exequente indique bens passíveis penhora, não tendo havido constrição do patrimônio do executado, ora agravante. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator